Tribunal: STF
Processo: RE 1484742
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.287.019. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA DAS AÇÕES EM CURSO ATÉ A DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, INCLUSIVE AS AÇÕES PROTOCOLADAS APÓS O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, MAS AINDA NO DIA 24.2.2021. ADI 5.469-ED-ED.



    1. O Tribunal, na análise dos sucessivos embargos de declaração opostos ao julgamento do mérito da ADI 5.469, estabeleceu de forma clara que o marco temporal para excluir da modulação dos efeitos em relação ao entendimento fixado é a data da sessão de julgamento e não o da publicação da respectiva ata.



    2. Ficaram ressalvadas as ações propostas até 24.2.2021, inclusive, não se estabelecendo qualquer limite de horário ou outro marco temporal, uma vez que a ressalva é para as ações em curso até a data do julgamento e não até encerrada a sessão de julgamento.



    3. No caso em questão, impetrado o mandado de segurança após encerrada a sessão de julgamento da ADI 5.469, mas protocolado na mesma data, é de se afastar a modulação dos efeitos concedida na referida ação direta.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.